Tribunal: TJDFT
Processo: 0754687-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VÍCIO DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FALTA DE CITAÇÃO DO CORRÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. De início, verifica-se que o processo padece de vício que deve ser sanado, porquanto não realizada a citação válida do corréu BRASIL NEWS – Blog de análises políticas e econômicas do Brasil. Isso porque o requerido RAONI DAVID SCANDIUZZI, que foi indicado pela parte autora apenas como responsável pelo site, foi cadastrado como réu no sistema, quando sequer é parte na demanda. Embora tenha sido citado e apresentado contestação (ID 36401586) em que suscita preliminar de ilegitimidade passiva, a sentença não acolheu a preliminar e adentrou no mérito. Cumpre observar que RAONI afirma não ser o responsável pela referida plataforma, tendo apenas prestado serviços de consultoria política nos anos de 2019 e 2020, mas que atualmente não possui qualquer vínculo com o blog. Aduz que o verdadeiro responsável pelo corréu é a pessoa de PIERRE PICHOFF, conforme demonstra imagem extraída do site de registro de domínio “registro.br”, impressa na peça contestatória e nas contrarrazões.
III. “A citação válida é pressuposto processual que garante o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Nos termos do art. 239 do CPC, para validade do processo é indispensável a citação de todos os réus e, caso não sejam observadas as prescrições legais, e em atendimento ao art. 280 do CPC, há vício que torna os demais atos inválidos.” (Acórdão 1139998, 07095159820188070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, embora arguida a ilegitimidade de Raoni David Scandiuzzi para figurar no polo passivo do processo, não houve a expedição de novo mandado de citação para o corréu BRASIL NEWS – Blog de análises políticas e econômicas do Brasil. Portanto, necessária a correção do polo passivo, com a exclusão de Raoni David Scandiuzzi, bem assim a anulação da sentença e a devolução dos autos à origem para que se promova a citação válida do corréu BRASIL NEWS – Blog de análises políticas e econômicas do Brasil, cujo domínio pertence à empresa RTN Comunicação Virtual LTDA, CNPJ 11.272.865/0001-23, representada por PIERRE PICHOFF. Preliminar de nulidade suscitada de ofício e acolhida. Sentença anulada.
IV. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de retificar a autuação e excluir o nome de RAONI DAVID SCANDIUZZI do polo passivo da presente demanda e INCLUIR BRASIL NEWS – Blog de análises políticas e econômicas do Brasil, cabendo à parte autora promover sua citação no prazo e forma legal.
V. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).